Tribunal: TJDFT
Processo: 0786348-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Administrativo. Passe livre especial. Gratuidade de transporte – suspensão do benefício pelo prazo de 1 (um) ano – desproporcionalidade – usuário portador de doença grave – pessoa com deficiência. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer em que se pretende a anulação da aplicação da penalidade de suspensão de uso do cartão passe livre pelo prazo de um ano para pessoa com doença grave – pessoa com deficiência.
2. Narrou que a penalidade foi imposta em razão do uso indevido vinculado ao excesso de passagens, que causou prejuízo no valor de R$ 2.038,12, sem notícia de restituição até o momento. Acrescentou que, por desconhecer as regras de utilização do cartão passe livre, excedeu o número de passagens. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a legalidade e proporcionalidade do ato que aplicou a suspensão do direito de uso do cartão passe livre por um ano.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Na hipótese, a parte autora teve o cartão passe livre especial suspenso por um ano em razão de ter utilizado irregularmente o benefício. Os extratos de viagens juntados pelo ente distrital revelam que a parte autora excedeu os limites diários de viagens autorizadas e permitiu o uso do serviço por terceiros, ensejando a penalidade de suspensão ânua e o prejuízo ao erário de R$ 2.038,12. Foram várias as irregularidades entre 2023 e 2025.
6. Todavia, a apuração da responsabilidade no âmbito administrativo é subjetiva, devendo o administrador sopesar a conduta e as demais circunstâncias do fato para aplicação da penalidade.
7. É incontroverso que à parte autora é conferido o direito de locomover-se mediante apresentação do cartão de passe livre, com direito a um acompanhante, em razão de ser pessoa portadora de doença grave.
8. Os extratos de viagens não apenas ratificam essa informação, como revelam também que excessos e uso indevido por terceiros. Em razão desses fatos, houve a suspensão do direito de usar o bilhete e a cobrança de R$ 2.038,12.
9. A apuração do fato deu-se no bojo de um processo administrativo (SEI n. 00041-00003634/2025-11), durante o qual o recorrente não apresentou sua defesa.
10. A lei que rege o processo administrativo federal (Lei 9.784/99) é aplicada no âmbito do DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001. Dentre vários princípios, a norma exige que a Administração Pública obedeça ao da razoabilidade, da proporcionalidade e do interesse público (art. 2o).
11. Não se olvida que ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se em demandas decorrentes da atividade típica do Poder Executivo, exceto quando estritamente necessário. E é o que ocorre nos autos. A República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1o). Constitui objetivo fundamental erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3o). O transporte é um direito social garantido expressamente pela Constituição Federal (6o). De bom alvitre registrar que a interpretação literal da norma constitucional nem sempre revela o seu real sentido.
12. No presente caso, o direito ao transporte é pressuposto do direito de liberdade, de ir e de vir. Ainda mais na hipótese em que a parte usuária além de ser pessoa com deficiência, é carente e depende do auxílio de terceiros para se deslocar e exercer minimamente seus atos de cidadania, como mesmo narrou, resolver questões de saúde. Essas são informações verossímeis e que encontram amparo probatório neste processo.
13. Suspender o cartão de transporte do usuário, pelo excesso de utilização, cujo prejuízo apurado foi de R$ 2.038,12, significa tolher boa parte dos seus direitos fundamentais, privando-o do acesso ao transporte público custeado.
14. Como reconhecido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, os tribunais brasileiros, especialmente o STF, fundamentam boa parte das suas decisões, no princípio da proporcionalidade (BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação SA, 2017. p. 244).
15. Na lição de Daniel Sarmento explicando sobre a necessidade de observância dos subprincípios da proporcionalidade para a devida aplicação do princípio, os enumera: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, pontua, resumidamente, que a adequação estabelece que uma medida é adequada caso seja minimamente eficaz para fomentar a alcançar a sua finalidade. A necessidade, por sua vez, exige a análise sobre outro ato igualmente eficaz para atingir o objetivo perseguido, enquanto restringe de forma menos gravosa o direito fundamental em debate. Por fim, o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito reclama que a restrição ao bem jurídico imposta pela medida seja, de certa forma, compensada pela promoção de um interesse antagônico. (SOUZA NETO, Cláudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 419).
16. A partir desse cenário, vê-se que a penalidade para o descumprimento é devida, ante o interesse público envolvido, mas não com a gradação de suspensão por um ano. Se o prejuízo foi da ordem de R$ 2.038,12, apurado entre 2023 e 2025, correspondente ao valor da passagem excedida, a sanção deve guardar proporção com o ato transgressor, que acredito ser compatível com a suspensão do passe livre por dois meses.
17. A suspensão diária impõe ao usuário o impedimento de realizar oito viagens acompanhado e sugere retribuir a transgressão e prevenir que ela ocorra novamente. Ademais, a suspensão de dois meses, obedece ao princípio da proporcionalidade, respeitando especialmente todos os subprincípios acima descritos, pois sanciona o usuário transgressor, limitando seu direito fundamental, mas preserva o interesse público envolvido tanto no tocante ao prejuízo ao erário quanto no exercício dos direitos fundamentais do recorrente.
18. Levando em consideração que a pena de suspensão por um ano foi imposta em 23.04.2025, mostra-se excessiva e desproporcional à infração disciplinar, superando em muito a pena aqui reputada como adequada e suficiente. Por isso, reputo como medida adequada dar parcial provimento ao recurso para determinar ao Distrito Federal que desbloqueie imediatamente o passe livre do recorrente, considerando a pena já satisfeita nos termos da fundamentação acima.
IV. Dispositivo
19. Recurso parcialmente provido.
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido tão-somente para determinar ao Distrito Federal que de imediato desbloqueie o cartão passe livre especial do recorrente, sob pena de multa a ser aplicada por dia de descumprimento.
20. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
21. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.